Tribunal: STF
Processo: RE 196707
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
APOSENTADORIA - PROFESSORES - ORIENTADORA EDUCACIONAL
- TEMPO DE SERVIÇO. O preceito constitucional regedor da
aposentadoria dos professores contenta-se com o efetivo exercício em
funções da magistério, não impondo como requisito atividade em sala
de aula. Assim, descabe ter como infringido o preceito da alínea "b"
do inciso III do artigo 40 da Constituição Federal no que, presente
a qualificação de professora, reconheceu-se o direito à
aposentadoria especial à prestadora de serviço há vinte e cinco anos
nas funções de especialista em educação e orientadora educacional.